Tribunal: TJMT
Processo: 1018335-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018335-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO RAPHAEL PLESE DE OLIVEIRA NEVES - CPF: 358.533.148-31 (ADVOGADO), GALLERIA HOME EQUITY FIDC - CNPJ: 37.294.759/0001-34 (AGRAVANTE), JAIR GONGORA - ME - CNPJ: 03.969.196/0001-15 (AGRAVADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL) registrado(a) civilmente como SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL) registrado(a) civilmente como SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO E AO RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PERMANÊNCIA NA POSSE DURANTE O
STAY PERIOD
. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE TAXA DE OCUPAÇÃO NESTA FASE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por Galleria Home Equity FIDC contra decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos de recuperação judicial de Jair Gongora - ME, deferiu o processamento do pedido e reconheceu a essencialidade de imóvel gravado com alienação fiduciária (matrícula no 38.680 do 1o CRI de Lucas do Rio Verde/MT), determinando sua manutenção na posse da recuperanda, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005.

A agravante pleiteia o indeferimento do processamento da recuperação judicial, a declaração de não essencialidade do bem e, subsidiariamente, a imposição de taxa de ocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as alegações de ausência de prova da crise financeira, confusão patrimonial e suposta inviabilidade econômica da recuperanda autorizam o indeferimento do processamento da recuperação judicial; (ii) estabelecer se o imóvel de matrícula no 38.680, gravado com alienação fiduciária, pode ser considerado bem de capital essencial, impedindo atos de excussão durante o período de blindagem; (iii) determinar se é possível fixar taxa de ocupação do bem em favor do credor fiduciário durante o
stay period
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O deferimento do processamento da recuperação judicial exige apenas a verificação dos requisitos formais previstos nos arts. 48 e 51 da Lei 11.101/2005, não cabendo, nesse momento, juízo aprofundado sobre a viabilidade econômica da empresa ou a higidez de sua gestão.

4.

Alegações de fraude, confusão patrimonial e inviabilidade econômica, desacompanhadas de prova robusta e objetiva, não autorizam o indeferimento do processamento, devendo ser apuradas no curso do procedimento, sob pena de supressão de instância.

5.

O art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005 autoriza a manutenção, durante o
stay period
, da posse de bens de capital essenciais à atividade da recuperanda, ainda que gravados com alienação fiduciária, cabendo ao juízo da recuperação judicial reconhecer a essencialidade com base em elementos técnicos, como o laudo de constatação prévia.

6.
O imóvel de matrícula no 38.680 foi considerado essencial pela administradora judicial, por abrigar parte substancial das salas comerciais cuja locação integra a atividade-fim da empresa, sendo medida legítima a preservação da posse para possibilitar a reestruturação.

7.

A fixação de taxa de ocupação em favor do credor fiduciário durante o período de blindagem não encontra amparo legal imediato, podendo colidir com a finalidade da recuperação judicial; sua eventual imposição exige análise probatória aprofundada e manifestação do administrador judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O processamento da recuperação judicial depende apenas do cumprimento dos requisitos formais previstos nos arts. 48 e 51 da Lei 11.101/2005, não sendo possível indeferi-lo com base em alegações genéricas de fraude, confusão patrimonial ou inviabilidade econômica desacompanhadas de prova objetiva.

2.

É legítima a manutenção, durante o
stay period
, da posse de bem de capital considerado essencial pelo juízo da recuperação judicial, ainda que gravado com alienação fiduciária, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005.

3.

A fixação de taxa de ocupação em favor do credor fiduciário durante o período de blindagem exige instrução probatória e análise das repercussões econômicas no soerguimento da empresa, não se justificando sua imposição imediata.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GALLERIA HOME EQUITY FIDC
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1007932-23.2025.8.11.0015 ajuizada por
JAIR GONGORA - ME
.

A decisão recorrida deferiu o processamento da recuperação judicial da empresa agravada, bem como reconheceu a essencialidade dos imóveis de matrícula no 38.680 e 38.681 do 1o CRI de Lucas do Rio Verde/MT, determinando sua manutenção na posse da recuperanda nos termos do artigo 49, §3o da Lei 11.101/2005.

A Agravante afirma que no dia 26/03/2024 a Agravada, na qualidade de devedora fiduciante, firmou com a empresa Galleria Sociedade de Crédito Direto S/A o instrumento particular de empréstimo com constituição de alienação fiduciária e emissão de cédula de crédito imobiliário, no qual contemplou o valor de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais).

Como forma de garantir o adimplemento, a Recorrida alienou fiduciariamente o imóvel de sua propriedade, de matrícula 38.680, do 1o cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, o qual foi avaliado na oportunidade em R$ 5.900.000,00 (cinco milhões e novecentos mil reais).

Em outubro/2024, a Galleria Sociedade de Crédito Direto cedeu, a título oneroso, os direitos e obrigações decorrentes do contrato à ora Agravante, de modo que a Recorrente passou a ser a única detentora de todos os direitos e obrigações, inclusive quanto à garantia firmada.

Aduz que após a cessão do título de crédito, a Agravada deixou de efetuar os pagamentos devidos a partir de 26/09/2024 em diante, de maneira que a Recorrente se valeu da execução das medidas expropriatórias previstas na Lei 9.514/97.

Foi realizada a intimação para purga da mora, tendo a Devedora quedado inerte, tendo a Agravante requerido posteriormente a consolidação da propriedade do bem, a qual foi devidamente averbada na matrícula em 11/02/2025.

Na sequência, houve tentativas de realização de leilão extrajudicial do imóvel, em 07/03/2025 e 11/03/2025, contudo ambas as praças restaram negativas, por ausência de arrematantes.

Alega que a Agravada, quando do ajuizamento do pedido recuperacional, não apresentou qualquer prova da crise financeira afirmada, uma vez que não foram juntados contratos de locação, distratos ou documentos que evidenciem a real ocupação e faturamento das salas comerciais supostamente desocupadas.

Argumenta que em 15/03/2024, oportunidade em que foram tiradas as fotografias para realização da constatação prévia determinada, o imóvel de matrícula 38.680 não detinha o nome do “Shopping Peniel”, ainda se encontrava em obras, para a criação das supostas 58 (cinquenta e oito) salas mencionadas pela Recuperanda na inicial.

Aponta que não seria crível que de março/2024 até o momento em que foi feito o pedido de recuperação judicial a Recorrida tenha finalizado as salas comercias, as locado e posteriormente perdido os contratos, por ausência de tempo hábil.

Explana que não foram apresentados os contratos de locação das 10 (dez) kitnets edificadas no lote de terreno de matrícula n. 38.681, das mais 05 (cinco) salas edificadas no lote de mesma matrícula, nem mesmo do barracão edificado na matrícula alienada fiduciariamente à Agravante, nem mesmo das outras 03 (três) salas comerciais que estão no mesmo terreno.

Contudo, tais bens foram elencados pela Recorrida na “Relação de todos os bens e direitos integrantes do ativo não circulante”, além de outros imóveis indicados que por não possuírem a informação de desocupação, presumindo-se que estejam locados.

Assevera que os custos fixos da Empresa agravada são baixos (com apenas três empregados) e que, mesmo assim, não foram demonstrados de forma clara e objetiva os elementos contábeis que justificariam a crise financeira.

Pontua que foi deferido o processamento da recuperação judicial à Recorrida sem que fosse averiguada a veracidade das alegações feitas pela Agravada, a fim de se verificar se é cabível efetivamente o seu processamento, ou se a empresa de fato é recuperável, o que caso contrário prejudicaria os credores e no fim traria a quebra da Recuperanda.

Sustenta que os extratos bancários anexados aos autos revelam que o sócio da agravada, Jair Gongorra, continua recebendo valores expressivos da empresa a título de distribuição de lucros, bem como realiza transferências para outra empresa da qual também é sócio (C S DE A Silva e J Gongora – CNP 47.168.378/0001-62) e para sua esposa, o que indicaria confusão patrimonial e esvaziamento de caixa.

Argumenta que não houve comprovação da essencialidade do imóvel de matrícula 38.680.

Não há comprovação de que as salas comerciais neste endereço são essenciais para a continuidade empresarial, se apenas 28 (vinte e oito) das 58 (cinquenta e oito) salas estão locadas atualmente, tendo a Agravada outras salas comerciais no imóvel vizinho, além de barracão para locação e kitnets, inexistem provas cabais de que justamente essas do mencionado imóvel são as que garantirão a manutenção da empresa.

Defende que a simples utilização do imóvel para locações não justifica a sua essencialidade automática, principalmente diante da existência de outros imóveis da Agravada que também geram receita.

Assim, para evitar o enriquecimento ilícito da Agravada, quanto dos credores sujeitos à recuperação judicial, a declaração da essencialidade do bem imóvel da Agravante deve estar acompanhada da imposição da obrigação de pagamento de taxa de ocupação ou retribuição à Agravante, desde a consolidação da propriedade fiduciária até que seja possível a posse do bem.

Requer:

a) o CONHECIMENTO e o TOTAL PROVIMENTO do presente recurso, para que, dado o cenário exposto, seja a R. Decisão de origem REFORMADA, nos termos ora pleiteados, primeiro para (i) indeferir o processamento da Recuperação Judicial de JAIR GONGORA LTDA., determinando que a empresa seja obrigada apresentar ao Juízo de origem os contratos de locação em vigência, bem como os rescindidos/distratados, além da apresentação de extratos bancários de pelo menos 01 ano antes do pedido de recuperação judicial, seja da Agravada, sejam das contas pessoais do sócio, com o intuito de averiguar confusão patrimonial, esvaziamento de caixa e possível grupo econômico; (ii) em segundo, para declarar a não essencialidade do bem imóvel de matrícula 38.680 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT, ao passo que jamais foi comprovado pela Agravada a sua essencialidade;

b) Alternativamente, para que seja reformada a r. Decisão a fim de que seja fixada taxa de ocupação mensal pela fruição do bem imóvel de matrícula no 38.860, do CRI de Lucas do Rio Verde/MT, nos termos do artigo 37-A da Lei n.o 9.514/97.

A liminar foi indeferida (id. 292005394).

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso (id. 297267378).

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso (id. 305354861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de reforma da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial de Jair Gongorra - ME, reconheceu a essencialidade do imóvel de matrícula n. 38.680 e manteve sua posse com a recuperanda, impedindo os atos expropriatórios pela credora fiduciária, ora Agravante.

A Agravante, ao questionar o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, suscitou i) a ausência de provas quanto a real situação financeira da parte Agravada, ii) o esvaziamento dos recursos da Empresa recorrida em razão da confusão patrimonial entre a Recuperanda e o seu sócio administrador.

O deferimento do processamento da recuperação judicial exige a verificação do cumprimento dos requisitos formais previstos nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005, sem que se faça, em um primeiro momento processual, juízo aprofundado acerca da viabilidade econômico-financeira da empresa ou da higidez moral de sua gestão.

Em outras palavras, o exame de viabilidade econômica da empresa é feito no curso do procedimento, conforme a manifestação dos credores, da Recuperanda, do Administrador Judicial e do Ministério Público, garantindo-se o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não obstante o artigo 51-A, § 6o da Lei 11.101/2005 autorizar o indeferimento da inicial quando se constatar indícios contundentes de fraude, não é possível afirmar de maneira clara que no presente caso existem provas cabais de eventual irregularidade, ou mesmo quanto à suposta inviabilidade econômica da empresa, sendo que tais apontamentos demandam ampla dilação probatória, não sendo a sua análise adequada em âmbito recursal.

Nesse ponto, o § 5o do supracitado artigo dispõe que
“a constatação prévia consistirá, objetivamente, na verificação das reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental, vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise de viabilidade econômica do devedor”.

Ao deferir o processamento da Recuperação Judicial a magistrada singular se embasou no laudo de constatação prévia, confeccionado pela Administradora Judicial (id. 190680319 e id. 192848295 – autos de origem), que assim concluiu:

(...). Assim, importante informar a Vossa Excelência, que a empresa requerente conseguiu comprovar o cumprimento dos requisitos legais dos arts. 47, 48 e 51 da Lei 11.101/2005. Diante do exposto, considerando a decisão proferida pelo MM. Juiz (id 188790884), em que foi determinado “apresentar laudo que constate as reais condições de funcionamento da empresa, bem como, a regularidade dos documentos acostados junto à inicial, e demais documentos solicitados esta Perita posiciona-se
favoravelmente ao deferimento do processamento da recuperação judicial.
(...). – sic – id. 192848295.

Assim,
ao menos por ora
, não há como se indeferir o processamento do feito apenas com base em alegações de inviabilidade econômica ou de confusão patrimonial, devendo tais apontamentos ser averiguados durante a tramitação do procedimento, o que impõe o desprovimento do Recurso quanto a esse ponto.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– DECISÃO QUE DEFERIU O STAY PERIOD –
FRAUDE
CONQUANTO AS DUPLICATAS – CRÉDITO DA EMPRESA QUE NÃO ENCONTRA-SE SUJEITO AOS EFEITOS DA
RECUPERAÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO QUE NÃO FORAM ANALISADOS PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - POSSÍVEIS ATOS ILÍCITOS DA RECUPERANDA – ALEGAÇÃO DE
FRAUDES
NAS CESSÕES DE CRÉDITOS – APURAÇÃO DOS FATOS DEVE SER EM AUTOS APARTADOS DA RJ – RECURSO DESPROVIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Em que pese à parte agravante ter juntado laudos, boletim de ocorrência entre outros registros, frisa-se que, até do julgamento tais atos e fatos encontra-se pendentes de análise junto ao juízo a quo, sendo nítida a supressão de instancia e ofensa ai duplo grau de jurisdição. Quanto à instauração do “incidente” para apuração da conduta da empresa em autos apartados, tal decisão teve na medida o objetivo tão somente de evitar a consecução de uma barafunda processual.
(N.U 1020482-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2024, Publicado no DJE 24/10/2024). (Destaquei).

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DO
PROCESSAMENTO
. ALEGAÇÕES DE
FRAUDE
, CONFUSÃO PATRIMONIAL E CONSTITUIÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE IRREGULARIDADE FORMAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o
processamento
da
recuperação

judicial
com alegação de
fraude
, simulação de passivo, confusão patrimonial e existência de grupo econômico oculto, com omissão de empresas coligadas e documentação deficiente. A decisão reconheceu o cumprimento dos arts. 48 e 51 da Lei no 11.101/2005, confirmado por laudo de constatação prévia e manifestação favorável do administrador
judicial
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a alegada existência de indícios de
fraude
, confusão patrimonial e suposta formação de grupo econômico, autoriza a revogação do deferimento do
processamento
da
recuperação

judicial
com base na regularidade formal dos documentos exigidos pela Lei no 11.101/2005. III. RAZÕES DE DECIDIR
O deferimento do
processamento
da
recuperação

judicial
exige apenas o cumprimento dos requisitos formais previstos na Lei no 11.101/2005. Não é exigido juízo de mérito sobre a viabilidade do plano, exatidão do passivo ou moralidade da gestão. O § 6o do art. 51-A da Lei no 11.101/2005 autoriza o indeferimento da inicial somente diante de indícios claros e objetivos de
fraude
, o que não se verifica no caso concreto. O laudo de constatação prévia atestou a plausibilidade da atividade empresarial e a regularidade documental mínima. Alegações genéricas sobre vínculos familiares, empresas coligadas e blindagem patrimonial não se mostram suficientes para afastar a legalidade formal do pedido. A jurisprudência é firme no sentido de que eventuais
fraudes
devem ser apuradas ao longo do processo, e não presumidas na fase inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O deferimento do
processamento
da
recuperação

judicial
exige apenas a verificação da regularidade formal da petição inicial e da documentação prevista nos arts. 48 e 51 da Lei no 11.101/2005. 2. Alegações genéricas de
fraude
, grupo econômico ou confusão patrimonial, desacompanhadas de prova objetiva, não autorizam o indeferimento do pedido de
recuperação

judicial
.” (...). (N.U 1007946-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 25/06/2025). (Destaquei).

Registra-se que juízo
a quo
ainda não se manifestou sobre as supostas irregularidades suscitadas, de maneira que a análise mais detalhada desses pontos poderá ensejar supressão de instância, o que é vedado pela jurisprudência.

Quanto ao pedido de afastamento da essencialidade do imóvel de matrícula 38.680 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT, embora o credor fiduciário não se submeta aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 49, §3° da Lei 11.101/05, o mesmo dispositivo prevê que não se admite, durante o período de blindagem,
a retirada do estabelecimento do Devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

Consoante o laudo de constatação prévia, a Administradora Judicial assim consignou:

(...). Excelência, conforme decisão judicial, esta perita realizou a avaliação pormenorizada dos bens essenciais, os quais se tratam das matrículas do CRI de Lucas do Rio Verde MT, em relação às matrículas dos imóveis: 38.681 e 38.680. Excelência tem 58 salas comerciais que foram construídas no imóvel da matricula 38.681
e as demais salas e algumas kit netes encontram-se encima do imóvel registrado na Matricula 38.680
.
Como a atividade da requerente se trata de locação de salas comerciais, “mini shopping” não há outro meio senão considerar como sendo essenciais as duas matrículas visto que não percebe outro meio senão de manter na posse os imóveis para que a requerente possar tentar a sua reestruturação.
(...). - sic – id. 190680319. (Destaquei).

Dessa forma, nesse momento, não se verifica de plano qualquer ilegalidade na decisão recorrida, eis que a magistrada singular apenas se pautou por garantir a continuidade da atividade empresarial,
ante os elementos que indicam a essencialidade do imóvel em questão,
sendo necessário o respeito ao período de blindagem.

Nesse norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 – BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito da Superior Tribunal de Justiça, ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao Juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005.
(N.U 1026450-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – DECISÃO QUE REVOGOU A PENHORA DO BEM ARRESTADO E AUTORIZOU A PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM (MAQUINÁRIO AGRÍCOLA) PELO DEVEDOR FIDUCIANTE – BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DO AGRICULTOR – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária” (REsp 1.677.079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 10/10/2018).
Conforme entendimento do STJ, tratando-se de maquinário agrícola, que constitui bem essencial ao desempenho da atividade econômica do agricultor e ao seu próprio sustento, é justificável, ainda que em caráter excepcional, que o devedor seja mantido na posse do bem.
(N.U 1004000-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 – APREENSÃO DE BENS MÓVEIS –
IMPOSSIBILIDADE DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM DE 180 DIAS
– BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL – RETOMADA DA AÇÃO AO FINAL DO PERÍODO DE BLINDAGEM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, de 180 (cento e oitenta) dias, estabelecido pelo art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra. Findado o período de blindagem, a ação de busca e apreensão deve retomar o seu curso.
(TJ-MT - AI: 10146488720208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020).

Por fim, no que se refere ao pedido subsidiário de fixação de aluguel pela fruição do imóvel, previsto no artigo 37-A da Lei 9.514/1997, nesta fase processual não há elementos suficientes para sua imposição.

Embora a norma preveja tal retribuição após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, sua aplicação imediata, durante o período de blindagem, colidiria com as disposições relativas à recuperação judicial, especialmente àquela que permite à devedora manter o uso dos bens essenciais para superar a crise.

Ademais, a eventual fixação de aluguel ou taxa de ocupação requer análise aprofundada acerca da real capacidade financeira da recuperanda, da repercussão dessa obrigação em seu fluxo de caixa e da efetiva caracterização de enriquecimento sem causa, aspectos que dependem de instrução probatória e manifestação do administrador judicial.

Sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA . MÉRITO. BEM MÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESTIPULAÇÃO DE "TAXA DE USO" DO BEM EM FACE DO DEVEDOR FIDUCIANTE, DURANTE O PRAZO DE STAY PERIOD. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. – (...).
Mostra-se incabível a estipulação de "taxa de uso" em favor do credor fiduciário, em virtude da utilização, pelo devedor fiduciante, de bem móvel gravado com cláusula de alienação fiduciária durante o prazo de stay period da recuperação judicial, seja por falta de previsão legal, seja por falta de enriquecimento sem causa do devedor
- Quando se trata de propriedade resolúvel decorrente de negócio fiduciário, o direito de propriedade é restrito, motivo por que o credor não dispõe do direito de usar e fruir da coisa. Como consequência, o credor fiduciário não faz jus à estipulação de taxa de uso do bem móvel como desdobramento de seu direito de propriedade - O inadimplemento do devedor fiduciante gera para o credor fiduciário direito à cobrança de juros moratórios previstos em contrato gravado com cláusula de alienação fiduciária, pelo que representaria bis in idem a estipulação de "taxa de uso" com a mesma finalidade dos referidos encargos moratórios - Eventual discussão acerca do contrato de alienação fiduciária e de possíveis perdas e danos, deve ser objeto de ação própria, por extravasar a competência do juízo recuperacional. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 02826187820238130000, Relator.: Des .(a) José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 07/02/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/02/2024). (Destaquei).

Nada impede, contudo, que o juízo de origem examine a questão no curso do processo, à luz de elementos concretos que venham a ser produzidos, resguardando-se o equilíbrio entre a função social da empresa e o direito de propriedade da Recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025